Tribunal: TJDFT
Processo: 0714697-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA NOTIFICAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da notificação de resolução de contratos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questões em discussão consiste em definir se os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que suspendeu os efeitos da notificação de resolução contratual estão presentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de acordo prévio entre as partes para regularização das obrigações inadimplidas e a alegação de superação das falhas apontadas exigem instrução probatória adequada, inviável na via estreita do agravo de instrumento.
4. A análise da validade do suposto Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), bem como da legalidade da resolução contratual, demanda exame mais aprofundado e o exercício do contraditório em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.
Tese de julgamento: “1. A suspensão dos efeitos de resolução de contrato administrativo pode ser determinada por tutela de urgência quando presentes indícios de violação ao contraditório, à ampla defesa e à boa-fé objetiva. 2. A via do agravo de instrumento não comporta análise probatória aprofundada sobre a culpa na inexecução contratual, questões quem devem ser dirimidas na instrução da ação originária.”

Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.